Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-75.2021.8.11.0039
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 567.194.771-53 (RECORRENTE), BARBARA DORNELLES DE LIMA - CPF: 951.793.050-04 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA ONLINE. CANCELAMENTO PELO VENDEDOR. FATO DE TERCEIROS. DEMORA PARA RECLAMAR COM A RECORRENTE. DECURSO DO PRAZO DA MODALIDADE “COMPRA GARANTIDA”. ASSUNÇÃO DE RISCO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §3º, II DO CDC. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido FERNANDO ANTONIO DE LIMA postula indenização por danos materiais no valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais) e danos morais decorrentes da não entrega do produto adquirido “BOSE SOUNDTOUCH 30 SERIES 3 Lii BLUETOOTH 110/2002”.

2. Nos autos, restou comprovado que o Recorrido adquiriu o produto por meio da plataforma disponibilizada pela Recorrente, no dia 15 de março de 2020.

3. Como o Recorrido não recebeu o produto no prazo estipulado, optou por fazer contato com o vendedor em 22 de março de 2020, em vez de abrir um chamado diretamente com a empresa Recorrente.

4. O vendedor depois de transcorrido o prazo da “compra garantida”, em 04 de maio de 2020 fez contato com o Recorrido para informar que a compra havia sido cancelada e o valor foi “restituído”.

5. Ocorre que o valor não foi restituído ao Recorrente para que providenciasse a restituição ao Recorrido, o qual em razão da demora em abrir o chamado diretamente com a Recorrente assumiu o risco pela situação.

6. Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva do Recorrente, nos termos do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros.

7. Nesse sentido, entendo que houve a culpa de terceiros e consequentemente não houve a prática de qualquer ilícito pela Recorrente.

8. Danos materiais e morais não configurados.

9. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido FERNANDO ANTONIO DE LIMA postula indenização por danos materiais no valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais) e danos morais decorrentes da não entrega do produto adquirido “BOSE SOUNDTOUCH 30 SERIES 3 Lii BLUETOOTH 110/2002”.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais) a titulo de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

A Recorrente
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva nesse caso, se confunde com o mérito.

Nos autos, restou comprovado que o Recorrido adquiriu o produto por meio da plataforma disponibilizada pela Recorrente, no dia 15 de março de 2020.

Ocorre que, o Recorrido não recebeu o produto no prazo estipulado, em vez de abrir chamado diretamente com o Mercado Livre optou por fazer contato com o vendedor em 22 de março de 2020.

O vendedor depois de transcorrido o prazo da “compra garantida”, em 04 de maio de 2020 fez contato com o Recorrido para informar que a compra havia sido cancelada e o valor foi “restituído”.

O valor não foi restituído ao Recorrente para que providenciasse a restituição ao Recorrido, o qual em razão da demora em abrir o chamado diretamente com a Recorrente assumiu o risco pela situação.

Sabe-se que o Mercado Livre possui a ferramenta de compra garantida para evitar que consumidores sejam lesados por eventuais fornecedores cadastrados, contudo, os consumidores em busca de uma “melhor” oferta acabam por deixar utilizar da ferramenta e, transcorrido o prazo mencionado, o Mercado Livre disponibiliza ao fornecedor o valor da compra.

Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva do Recorrente, nos termos do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros.

Nesse sentido, entendo que houve a culpa de terceiros e consequentemente não houve a prática de qualquer ilícito pela Recorrente.

No caso, o Recorrido poderia ter demandado o vendedor, contudo, optou por demandar apenas a Recorrente, a qual comprava a ausência de responsabilidade objetiva.

Se o Recorrido tivesse acionado o Recorrente no prazo estipulado, por certo que o valor lhe seria restituído, pois o vendedor não teria recebido o valor.

Dessa forma, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos materiais, tampouco, moral em desfavor da Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator